Tribunal: STF
Processo: RE 101958
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ÁREA 'NON AEDIFICANDI', AO LONGO DE ESTRADA ESTADUAL, QUE O ACÓRDÃO CONSIDEROU SITUADA EM ZONA RURAL. SUA NÃO INDENIZABILIDADE. PRECEDENTES DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA, QUE O ARESTO MANDOU CALCULAR, COM BASE NOS ÍNDICES DAS ORTNS, APLICANDO A
LEI N. 6423/1977. DECISÃO INCENSURÁVEL, NO PARTICULAR. CASO CONCRETO EM  QUE OS JUROS MORATÓRIOS DEVEM SER CALCULADOS, A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DA SENTENÇA, E NÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO, COMO ESTABELECEU O ACÓRDÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS,  DESDE A DATA DO DESAPOSSAMENTO E ATÉ O PAGAMENTO FINAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, PROVIDO.